Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726924-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIANARI AMARAL COELHO RECORRIDO: ALAN NELSON DOS SANTOS GOUVEA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. 1. A dificuldade ou ausência de patrimônio do devedor para a satisfação da dívida, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica, pois é necessário, além da observância dos limites gerais estabelecidos no ordenamento jurídico, o preenchimento dos requisitos específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, segundo dispõe o art. 50 do Código Civil. Logo, é necessária uma forte evidência sobre a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, notadamente quando se considera o caráter excepcional da medida. 2. Os elementos apontados pela decisão agravada constituem relevante demonstração de desvio ou confusão patrimonial, de modo a prejudicar credores, a justificar a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que não foram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que o recebimento de um valor isolado, por parte do sócio, não configura confusão patrimonial, pois foi realizado acordo judicial para recebimento de um crédito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Rizalva Maria Pereira da Silva, OAB/DF 30.768. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50 do CC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 64506946): "(...) No caso em apreço, os elementos apontados pela decisão agravada – inexistência de bens penhoráveis aliada à alteração da razão social da executada, transferência de recursos diretamente para a conta pessoal da agravante em contratos firmados pela pessoa jurídica executada -, constituem relevante demonstração de desvio ou confusão patrimonial, de modo a prejudicar credores, a justificar, pois, a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da Súmula 13/STJ" (AgInt no AREsp 2.486.544/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Rizalva Maria Pereira da Silva, OAB/DF 30.768. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021